Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713524-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: STENIO DE JESUS MEDEIROS RODRIGUES AGRAVADO: EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Stenio de Jesus Medeiros Rodrigues, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro n° 0713260-02.2021.8.07.0001, indeferiu a tutela antecipada, consistente na anulação do arresto de crédito constituído em precatórios, nos seguintes termos: “Tendo em vista que, pelo próprio objeto da medida constritiva que se pretende desconstituir (arresto de crédito constituído em precatórios), não se pode concluir, de plano, à luz de prova documental suficiente, pela propriedade defendida pelo terceiro embargante (art. 678 do CPC), deixo de determinar, em sede liminar, a pretendida suspensão da constrição. Cabe pontuar que, no caso dos autos, a manutenção da constrição, até que sobrevenha o exame exauriente dos embargos, não estaria a representar risco de prejuízos ao embargante, na medida em que sequer se teria sinalizado com a existência de valores atualmente disponíveis para saque, cujo acesso, ademais, seria, em tese, apenas postergado por força do aprovisionamento cautelar determinado por este Juízo. Intime-se. Cite-se a parte embargada, na pessoa de seu procurador (CPC, art. 677, § 3o), para contestar em 15 dias (CPC, art. 679).” Em síntese, o Agravante sustenta que os documentos acostados aos autos comprovam que os créditos dos precatórios bloqueados são de sua propriedade. Relata que o Agravado (embargado) propôs ação de rescisão contratual de mútuo contra o grupo econômico Harrison, com pedido cautelar de bloqueio de ativos financeiros e outros bens passíveis de penhora, o que foi deferido. Diz, ainda, que foi determinada a expedição de ofício à Seção de Precatórios do Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para promoverem o arresto de quaisquer créditos havidos em precatórios ou RPV, destinados a Gabriel Harrison D. R. EIRELI. Afirma que dentre os precatórios arrestados alguns são de propriedade exclusiva do Agravante. Destaca que os precatórios nos 5887/DF, Prc. 6844/DF, Prc. 6840/DF, Prc. 6540, Prc. 6531 não pertencem ao Grupo Harrison, pois foram cedidos ao Agravante por meio de escritura pública lavrada em 4.11.2020, antes do ajuizamento da ação de rescisão contratual de mútuo. Afirma que a habilitação dos precatórios que lhe foram cedidos foi requerida pelo ora Agravante perante o Superior Tribunal de Justiça, em 22.1.2021. Argumenta que para produzir efeitos basta que a cessão seja comunicada ao tribunal de origem e à entidade devedora, nos termos do art. 100, § 14, da Constituição Federal. Informa que negociou 18 precatórios com o grupo econômico Harrisson. Pede a concessão da tutela antecipada recursal, na forma do art. 678 do CPC, para suspender a constrição sobre os precatórios nos Prc 5887/DF, Prc 6844/DF, Prc 6840/DF, Prc 6540, Prc 6531; Prc.7444/DF (2020/0221541-5; 7189/DF (2020/0157959-0); 7175/DF (20200157940-3); 7462/DF (2020/0222476-6); 6561/DF (20200146031-7); 6479/DF (20200143895-3); 6951/DF (20200156603-3); 6394/DF (20200130311-0); 6673/DF (20200151006-3); 6049/DF (20200071287-6); 7451/DF (20200221557-7); 5997/DF (20200070659-2); e 5986/DF (20200070642-9), todos de sua propriedade exclusiva. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. O recolhimento do preparo foi comprovado. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, o Agravante requer a tutela antecipada recursal para suspender a ordem de constrição de todos os precatórios que lhe foram cedidos pelo Grupo Econômico Harrison. Contudo, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida vindicada. A princípio, cumpre ressaltar que o Agravante requer a suspensão da constrição de todos os precatórios constantes na escritura pública, todavia, conforme alegado pelo próprio Agravante, apenas 5 (cinco) foram objeto de constrição, quais sejam, Prc 6887/DF, Prc 6844/DF, Prc 6840/DF, Prc 6540 e Prc 653. Além disso, com exceção da escritura pública, toda a documentação por ele apresentada refere-se aos precatórios arrestados. Sendo assim, o Agravante não ostenta interesse recursal em relação aos demais precatórios. No que tange à plausibilidade do alegado direito, verifica-se que a cessão dos créditos foi comprovada mediante a escritura pública lavrada em 4.11.2020 (Id. 2544578, pag. 5). Nos termos do art. 100, § 14, da Constituição Federal, “a cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora”. Na hipótese dos autos, embora o Agravante tenha comprovado que requereu ao Superior Tribunal de Justiça a habilitação do seu crédito, verifica-se que sua petição ainda não foi registrada. Além disso, também não há prova de comunicação à entidade devedora. O CNJ editou a Resolução no 303/2019 dispondo sobre a gestão de precatórios e procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabeleceu que o registro da cessão somente será lançado após o deferimento do presidente o tribunal, o que não ocorreu no caso dos autos. Confira-se: “Art. 45. Após a apresentação da requisição, a cessão total ou parcial somente será registrada se o interessado comunicar ao presidente do tribunal sua ocorrência por petição instruída com os documentos comprobatórios do negócio jurídico, e depois de intimadas as partes por meio de seus procuradores. § 1o O registro será lançado no precatório após o deferimento pelo presidente do tribunal, que cientificará a entidade devedora e o juízo da execução. § 2o Na cessão parcial, o cessionário assume a condição de cobeneficiário do precatório, expedindo-se tantas ordens de pagamento quantos forem os beneficiários. § 3o O presidente do tribunal poderá delegar ao juízo da execução o processamento e a análise do pedido de registro de cessão” Desse modo, embora comprovada a cessão dos precatórios ao Agravante, ainda não produz efeitos aptos a obstar a contrição determinada pelo Juízo de origem. Ademais, não se pode olvidar que a situação examinada não evidencia fundado receio de dano irreparável, pois, como foi destacado pelo MM. Juiz a quo, não há indícios de que os valores dos precatórios estão disponíveis para saque. Sendo assim, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal e recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora